Tribunal: TJBA
Processo: 8078857-08.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8078857-08.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDSON FRANCISCO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
SUZANE FIGUEREDO FONSECA, HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI, ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECONHECIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, do CPC, têm por finalidade sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material na decisão judicial.

2. Não se configura contradição no acórdão que, de forma coerente, reconheceu a inexigibilidade de débito específico, mas afastou a indenização por danos morais, com base na aplicação da Súmula 385, do STJ, ao constatar a existência de negativação preexistente legítima.

3. Constatada omissão quanto à necessidade de majoração da verba honorária em favor da parte ré, em virtude do não provimento do recurso de apelação, é aplicável o disposto no art. 85, §11, do CPC, majorando-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, com a suspensão de sua exigibilidade, em razão do benefício da gratuidade de justiça.

4. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, apenas para integrar o acórdão e fazer constar a majoração dos honorários sucumbenciais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8078857-08.2020.8.05.0001
, em que figuram como
EMBARGANTE EDSON FRANCISCO DOS SANTOS
e como
EMBARGADO BANCO ITAU S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator